Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706075-53.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MIKE GOMES VERAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDO. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por atipicidade de conduta ou por ausência de dolo. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. A pena pecuniária merece reforma quando não apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal. 6. Malgrado a pena privativa de liberdade não tenha alcançado patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é fato que a dedicação do réu à prática de crimes autoriza a imposição, em seu desfavor, de regime prisional mais gravoso (fechado). 7. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, eis que o acusado é possuidor de maus antecedentes e multirreincidente, de modo que não preenche os requisitos art. 44 do CP. Ademais, a medida não se apresenta socialmente recomendável, tampouco será necessária e suficiente para reprovação e prevenção da conduta delituosa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando atendidos os requisitos para a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, entre outros: “No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da multirreincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.” (grifei) (AREsp 2327429, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023). Assim, incide na hipótese o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012